Tribunal: TJSP
Processo: 1057934-36.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação de cobrança movida por franqueadoras contra franqueada e seus garantes, por falta de pagamento do preço de aquisição de mercadorias. Reconvenção em busca da anulação do contrato de franquia, indenização por danos materiais e morais e ainda devolução em dobro de valores pagos. Ação julgada parcialmente procedente. Reconvenção julgada improcedente. Apelação e agravo retido dos

Ementa:
Ação de cobrança movida por franqueadoras contra franqueada e seus garantes, por falta de pagamento do preço de aquisição de mercadorias. Reconvenção em busca da anulação do contrato de franquia, indenização por danos materiais e morais e ainda devolução em dobro de valores pagos. Ação julgada parcialmente procedente. Reconvenção julgada improcedente. Apelação e agravo retido dos réus-reconvenintes.

Agravo de decisão saneadora. Legitimidade passiva de corré que firmou o contrato como fiadora e principal pagadora. Legitimidade ativa da coautora-credora, que, tendo título a executar, pode optar por aforar ação de cobrança. Pretensão de inversão do ônus da prova. O contrato de franquia tem natureza empresarial, de modo que não se presume a hipossuficiência da franqueada. Inexistência, no caso, de razão para excepcionarem-se as regras acerca da distribuiçao do ônus de provar, plenamente possível o acesso à Justiça pela franqueada. De resto, ações entre franqueadora e franqueada não são de direito consumerista, mas empresarial.

No julgamento da apelação, sentença que se confirma na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Informações suficientes prestadas pela franqueadora à franqueada. Falta de prova – não obstante até mesmo perícia contábil tenha sido produzida – da grave alegação de que produtos da franquia seriam vendidos noutras lojas, afetando a exclusividade prometida pela franqueadora no contrato. Fato, de resto, que facilmente poderia ser provado documentalmente, se o desejasse a parte que o alegou. O inconformismo da franqueada com o resultado de sua atividade empresarial não pode ser tido como justo motivo para anular-se o contrato. O risco é elemento ínsito à empresarialidade.

Sentença confirmada. Agravo retido e apelação desprovidos.